Tribunal: TJPA
Processo: 0805779-15.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805779-15.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CLARICE CAVALCANTE REY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DA VIA FÍSICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da não apresentação do original da cédula de crédito bancário, conforme exige o art. 485, III e IV, do CPC. A recorrente alegou a suficiência dos documentos digitalizados, dada a natureza eletrônica do contrato e o registro junto ao Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do CPC e da legislação aplicável, é dispensável a juntada do título de crédito bancário original em processos eletrônicos de busca e apreensão, considerando os avanços tecnológicos e a instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Pátrios reafirma a necessidade de apresentação do título original para evitar circulação ilegítima e múltiplas execuções, salvo em casos de justificativa plausível, o que não ocorreu.

4. Em contrato eletrônico, a validade depende de assinatura digital verificada pela ICP-Brasil, ausente no presente caso, inviabilizando o reconhecimento de validade do contrato como eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
: 1. É indispensável a apresentação da via física do título de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão, salvo justificativa plausível e documentada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-PA, AI nº 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805779-15.2023.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: CLARICE CAVALCANTE REY

DECISÃO AGRAVADA ID 18556232

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

.8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face da decisão monocrática que, ao julgar a Apelação Cível, manteve a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, devido à ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário, conforme exigido pelo art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão combatida (Id 18556232) possui a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE PREFACIAL DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO COLENDO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1 - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. (Precedentes).

2 - Decisão monocrática com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que pleiteava a apreensão de um bem financiado após a alegada inadimplência por parte da recorrida, Clarice Cavalcante Rey. O juízo de primeiro grau, contudo, condicionou o prosseguimento da ação à apresentação do título de crédito original, que não foi anexado, e extinguiu o processo com base no art. 485, III e IV, do CPC.

Irresignada com a decisão monocrática, a Aymoré Crédito interpôs Agravo Interno (ID 18979038), argumentando que a apelação não poderia ser julgada de forma monocrática, devendo ser apreciada pelo colegiado.

Argumenta que a decisão monocrática deveria ser reformada por se basear em entendimento excessivamente rigoroso quanto à exigência do título original, o qual considera desnecessário no caso de processos digitais. A recorrente sustenta que, à luz da Lei nº 11.419/2006 e da legislação aplicável aos processos eletrônicos, os documentos digitalizados deveriam ser aceitos como suficientes, considerando que o contrato encontra-se registrado junto ao Banco Central, o que impede múltiplas execuções.

A agravante defende que, em consonância com o avanço das tecnologias e o princípio da instrumentalidade das formas, a exigência de documentos físicos é superada quando se trata de títulos digitais. Além disso, Aymoré Crédito argumenta que o não acolhimento de sua pretensão quanto à utilização de cópias digitais seria contrário ao objetivo da legislação processual contemporânea, que busca adaptar-se aos avanços tecnológicos. Enfatiza, ainda, que o contrato é seguro, sendo sua autenticidade confirmada por mecanismos de segurança da própria instituição financeira, conforme normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Ao final, a agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja dispensada a exigência da via original da cédula de crédito bancário e, assim, o processo de busca e apreensão possa prosseguir com base na documentação já anexada aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos, conforme id 21856647.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se quanto à obrigatoriedade de apresentação do contrato original (físico) ao cartório da vara, quando se trata de ação de busca e apreensão..

De início, verifico que os argumentos trazidos pela Agravante no presente Agravo Interno, não inovam em relação aos já apreciados e rebatidos na decisão monocrática.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...) Na hipótese, entendo, que se faz necessária a análise prefacial das condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão, com a juntada de documento imprescindível, qual seja, o contrato, que, no presente caso, trata-se de cédula de crédito bancário (Id. 16793049), documento este, que não foi juntado no original.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, infere-se que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada, e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

Isso porque, repiso, nos autos eletrônicos, não é possível conferir se o documento se trata da via original ou apenas uma simples cópia.

Ainda, cabe ressaltar que a dispensa da juntada do original do título só é aceita quando há motivo plausível e justificado para tanto, situação que não restou demonstrada nos autos originários, uma vez que não consta qualquer justificativa do banco autor nesse sentido.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, apenas, por motivo plausível e justificado.

(...)

Com essas considerações, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA, mantendo ilesa a sentença de primeiro grau.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.”

A agravante sustenta a tese de que o contrato foi formalizado em meio eletrônico. Entretanto, analisando o contrato de id 16793049, verifico que este não possui os requisitos de validade do contrato eletrônico.

Para ser considerado válido o contrato eletrônico é necessário que a assinatura esteja verificada pela ICP Brasil. Todavia, observando o contrato de id 16793049, anexado aos autos, verifico que o negócio jurídico firmado entre as partes não se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, pois não possui assinatura digital certificada pelo órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, portanto, não pode ser considerado como contrato eletrônico, conforme entendimento do TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ...Ver ementa completaICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 18556232).

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024